Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701851-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN AGRAVADO: GILMAR SOTERO GALDINO, GILDETE DE FREITAS SOTERO DECISÃO 1. Cuida-se de AGI contra ato judicial da 2a Vara Cível de Samambaia (id 49952439 – autos originários) que, ao indeferir a impugnação à penhora, reservou o pedido de desbloqueio de R$ 40.542,59 para momento posterior à manifestação de eventual terceiro. Alega, em suma, que o valor penhorado deve ser imediatamente liberado ou, alternativamente, após a preclusão da decisão. Requer a reforma da decisão a quo. 2. O despacho agravado, apesar de ter sido denominado “Decisão Interlocutória”, não tem carga decisória, sendo, por isso, irrecorrível, consoante jurisprudência deste Tribunal que, mutatis mutandis, é aplicável ao caso, in verbis: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido. (2a T. Cível, ac. 907119, Des. MARIO-ZAM BELMIRO, julgado em 2015) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 11/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR